Tribunal: TCU
Processo: 027.256/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1050/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.256/2024-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Brenno da Silva Nascimento (XXX.926.497-XX); Camila Goncalves Nascimento (XXX.355.037-XX); Cristiane Souza Mota (XXX.499.997-XX); Dalva Rezende da Silva (XXX.066.867-XX); Daniele Rodrigues Bouzada (XXX.619.767-XX); Jessica Oliveira de Jesus (XXX.321.807-XX); Juliana Freire Bouzada (XXX.576.657-XX); Margareth Xavier de Oliveira Silva (XXX.230.517-XX); Rosangela dos Santos de Jesus (XXX.907.257-XX); Sonia Maria Goncalves Rodrigues (XXX.613.287-XX); Vania de Oliveira Silva (XXX.004.227-XX); Wania Christina Alves da Costa Bouzada (XXX.025.807-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.